Tribunal: TCU
Processo: 007.208/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Donmarques Anveres de Mendonça e Antônio Peixoto de Oliveira contra o Acórdão 5213/2015TCU2a Câmara, prolatado nestes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no período de suas respectivas gestões, para execução dos programas: Farmácia Básica, Bloco de Atenção Básica, Bloco de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), Bloco Vigilância em Saúde, e Farmácia Popular, que julgou irregulares as contas desses responsáveis, condenou-os em débito e aplicou-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração apresentados pelos Srs. Antônio Peixoto de Oliveira e Donmarques Anveres de Mendonça, que buscam reformar o Acórdão 5213/2015-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas desses responsáveis, condenou-os em débito e aplicou-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Peixoto de Oliveira para, no mérito, dar-lhe provimento para considerar elidido o débito a ele atribuído por meio do Acórdão 5213/2015-TCU-Segunda Câmara , bem assim para tornar sem efeito a multa proporcional ao débito que lhe foi imputada na mesma deliberação, e, ainda, alterar o julgamento de suas contas para regulares com quitação plena (art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992); 9.2. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Donmarques Anveres de Mendonça para, no mérito, dar-lhe provimento para considerar elidido o débito a ele atribuído por meio do Acórdão 5213/2015-TCU-Segunda Câmara , bem assim para tornar sem efeito a multa proporcional ao débito que lhe foi imputada na mesma deliberação, e, ainda, alterar o julgamento de suas contas para regulares com ressalvas com quitação (art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992); 9.3. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.